Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703065-91.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WENDEL ALVES RIBEIRO EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO O autor opõe embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção. Alega que houve omissão em relação à petição de ID 48914956, que informou que o embargante se encontra desempregado, e em relação à declaração de hipossuficiência juntada no ID 47938941. É o relato. Não há motivo para alterar a decisão embargada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já consolidado de que “(...) 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). Além disso: “(...) Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (...)” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). Assim, a mera alegação do embargante de que não tem condições de pagar as custas do processo é insuficiente para o deferimento da gratuidade de justiça e o não cumprimento da decisão que determinou a apresentação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Retire-se o processo da pauta da 11a Sessão Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA